Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu) em face da decisão (ID 243509232, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível com pedido de tutela provisória de urgência, no 0707603-28.2025.8.07.0005, proposta por GEOVANE MARTINS OLIVEIRA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a liminar requerida para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora referente ao contrato de n. 4375416624 e 3104723632, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. Em suas razões recursais (ID 74579167), a parte agravante/ré, em síntese, sustenta que a tutela de urgência foi concedida com base tão somente nas afirmações da agravada no sentido de que não teria autorizado a realização das operações contestadas, sendo que não há como o ordenamento pátrio proteger o interesse do agravado, uma vez que existe contrato celebrado entre as partes e que houve expressa autorização para descontos. Argumenta que não há mínima prova nos autos de que o agravante tenha praticado qualquer ato ilícito que pudesse causar prejuízo à parte agravada, sendo que a decisão hostilizada causa grave prejuízo ao mesmo e vai dificultar bastante o acerto da dívida no futuro devido ao acúmulo de valores, podendo inclusive a dívida tonar-se impagável para a agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que se revogada imediatamente a tutela antecipada concedida. Preparo (ID 74599135). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a liminar requerida para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora referente ao contrato de n. 4375416624 e 3104723632, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator